Tribunal: TJPA
Processo: 0006382-71.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006382-71.2016.8.14.0005

APELANTE: WARLISON PINHEIRO DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXAME DE MÉRITO PREJUDICADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Consuma-se a prescrição quando, ausente o recurso da acusação, tenha escoado integralmente o prazo extintivo, calculado pela pena aplicada entre a data da publicação da sentença condenatória e a data do julgamento do recurso de defesa em 2º grau.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO RECURSO. De ofício, declarar extinta a punibilidade pela prescrição intercorrente, restando prejudicada a análise da Apelação, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0006382-71.2016.8.14.0005

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA-PA

APELANTE: WARLISON PINHEIRO DE SOUSA (Def. Públ. José Rogério Rodrigues Menezes)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Apelação Penal interposta por
WARLISON PINHEIRO DE SOUSA
em face da r. sentença prolatada em 23.10.2017 pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Altamira-Pa, que julgou parcialmente procedente a Denúncia Ministerial e o condenou à pena de

6 (seis) anos de reclusão em regime inicialmente semi-aberto e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, nos termos do art. 157, §2º, II, do CP.

A Denúncia narra que no dia 18.05.2016, por volta de 14h, os acusados, MABIO SANTOS DA LUZ e WARLISON PINHEIRO DE SOUSA, invadiram o estabelecimento comercial Mercantil Potiguar e mediante violência e grave ameça sob o uso de arma de fogo apontada para a vítima Ivanir de Assis, subtraíram a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), em seguida evadiram-se do local numa motocicleta preta.

A denúncia foi recebida em 22.06.2016 e após o trâmite processual regular com o encerramento da instrução probatória, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, absolvendo MABIO SANTOS DA LUZ e condenando WARLISON PINHEIRO DE SOUSA à pena acima descrita.

Inconformada, a defesa apresentou Apelação em que pugna pela reforma da dosimetria da pena sob a afirmação da ausência de justificação para a valoração negativa de vetores judiciais e a exclusão da causa de aumento de pena.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual apresentadas no dia 28.02.2023, manifestando-se pelo improvimento recursal.

Após sorteio, os autos vieram-me conclusos dia 03.03.2023.

Parecer da Procuradoria de Justiça apresentado em 12.04.2023 pelo conhecimento e provimento parcial para tão somente afastar a circunstância desfavorável.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

Preliminarmente, da análise do que consta dos autos, entendo que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra fulminada pela prescrição penal intercorrente, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal
[1]
.

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o Magistrado declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61 do CPP.

É cediço que, com a prática da infração criminal nasce para o Estado o direito de punir o infrator. No entanto, essa reprimenda não pode ser aplicada a qualquer tempo, impondo a lei a observância de determinados prazos, que, se não respeitados, resultam na prescrição da pretensão punitiva e, por consequência, na extinção da punibilidade do agente.

Verifico que o Ministério Público tomou ciência da sentença, porém não recorreu permitindo seu trânsito em julgado.

Diante da pena de 06 (seis) anos de reclusão determinada pelo Juízo sentenciante, o prazo prescricional é regulado pelo inciso III do art. 109 do Código Penal, sendo, portanto, de 12 (doze) anos que, entretanto, fica reduzido à metade, tendo em vista que o APELANTE era, ao tempo do crime (18.5.2016), menor de 21 (vinte e um) anos de idade (data de nascimento 22.10.1997, conforme ID 12896122).

Portanto, considerando a pena fixada pela sentença recorrida e o trânsito em julgado para a acusação, verifico que o lapso prescricional de 6 (seis) anos entre a data de publicação da sentença (31.10.2017, DJE 6308) e o presente momento já se implementou, nos termos dos arts. 109, inciso III e 110, §1º c/c art. 115, todos do Código Penal.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO CONHECIDO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE. O cômputo da prescrição intercorrente incide sobre a pena aplicada na sentença condenatória, se passada em julgado para a acusação. Inteligência do § 1º do art. 110 do Código Penal. Nos termos do art. 115 do CP, o lapso prescricional é reduzido pela metade se o agente, ao tempo do fato criminoso, era menor de 21 (vinte e um) anos. A aplicação conjunta dos arts. 110, § 1º, e 109, III, e art. 107, IV do CP, todos do CP, impõe o reconhecimento da prescrição e, consequentemente, a extinção da punibilidade. (TJ-BA - APL: 03492453520138050001, Relator: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 02/12/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Preliminar do PGJ referente à prescrição intercorrente que merece ser acolhida. Crime cometido em maio de 2009. Denúncia recebida em julho de 2010. Sentença condenatória publicada no ano de 2012. Réus menores de 21 anos à época do crime. Ausência de recurso ministerial. Pena corporal que rege o lapso temporal, contado pela metade por serem os réus menores de 21 anos à época do crime. Transcorrido prazo superior a 6 anos entre a publicação da sentença e o presente momento. Prescrição intercorrente reconhecida para ambos os réus. Extinção da punibilidade que se impõe, prejudicada a análise do mérito recursal de ambos. (TJ-SP - APR: 00151088320098260348 SP 0015108-83.2009.8.26.0348, Relator: Xisto Albarelli Rangel Neto, Data de Julgamento: 18/03/2022, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/03/2022)

Assim, voto pela EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de
WARLISON PINHEIRO DE SOUSA
diante da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, nos termos dos arts. 109, III e 110, §1º c/c art. 115, todos do CP, razão pela qual
não conheço do recurso de apelação.

É o meu voto.

Datado e assinado eletronicamente.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Belém, 18/03/2024